Tribunal: TJDFT
Processo: 0737233-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737233-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PATRÍCIA MONTE MOR DE MORAIS, GABRIEL MONTE MOR ALVES DE MORAIS, GERMANA MONTE MOR ALVES DE MORAIS, PAULA MONTE MOR ALVES DE MORAIS AGRAVADO: HELOISA HELENA LIRA DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (id 40909661) que, em demanda declaratória de extinção de direito real de habitação, indeferiu tutela de urgência para imissão na posse da Casa 18 do Conjunto 5, da QL 14, Lago Norte. Narram que são filhos e únicos herdeiros de Abelardo Alves De Morais, autor da herança objeto do Inventário 0003356- 81.2003.8.07.0016, em que foi reconhecido o direito real de habitação da agravada, viúva do de cujus. Informam que a agravada não foi contemplada na partilha do imóvel, por não ostentar a condição de meeira, nem de herdeira, sendo os bens partilhados em 4 cotas iguais de 25% para cada um dos seus filhos/agravantes e que, após o trânsito em julgado da sentença na ação de inventário, em 20/7/2022, buscaram o registro do formal de partilha junto ao Cartório Imobiliário, sem êxito, todavia, em razão da existência de obrigação tributária (IPTU) vencida, no valor de R$ 8.671,99. Alegam, em suma, que a existência de débitos de IPTU e a impossibilidade do registro do formal de partilha, obstando o direito à nua-propriedade, equivale à ruína do imóvel, fato extintivo do direito real de habitação, por equiparação com o usufruto (CCB 1.416 e 1.410, VII) Apontam perigo de dano na citação da agravada, que tomará conhecimento da impossibilidade de registro do formal que poderá realizar fraudes, como alienação do imóvel sem o conhecimento dos agravantes, além da possibilidade de aumento da dívida de IPTU referente ao bem. Requerem a tutela de urgência para se emitirem na posse do imóvel. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada (id 40909661): “(...), constato que a pretensão deduzida a título de urgência visa à prolação de um provimento jurisdicional de natureza desconstitutiva, representando assim uma inegável antecipação do próprio mérito da demanda. Nesse descortino, imperioso rememorar que o feito ainda dá seus primeiros passos, razão pela qual apenas após o exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da Carta Magna de 1988) – contraditório e ampla defesa – o Juízo será capaz de aferir as circunstâncias que envolvem os fatos enunciados na peça de ingresso. E mais, aferir a persistência ou não do alegado inadimplemento. Paralelamente, ainda assinalo que provimentos de natureza constitutiva/desconstitutiva expõem as partes e eventuais terceiros a relações jurídicas de direito material potencialmente irreversíveis, cenário que representa o óbice inscrito no art. 300, § 3o, do CPC. (...).” Acrescento que não há risco de dano que justifique a liminar. A citação da agravada trará prejuízo algum aos agravantes. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator